Tribunal: TJES
Processo: 5047073-69.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047073-69.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO AMARAL TARCHA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5047073-69.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BRUNO AMARAL TARCHA

RECORRIDO
: TAM LINHAS AEREAS S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Em breve síntese da inicial, narra o Requerente que adquiriu passagem aérea junto à Requerida partindo de Guarulhos para Vitória, no dia 27/10/2024, após longa viagem internacional (Id. 54445933). Alega que a aeronave não conseguiu pousar em Vitória em razão das condições climáticas, de modo que retornou para o aeroporto de Guarulhos. Alega que foi reacomodado em outro voo com conexão no aeroporto do Galeão, com partida para Vitória prevista para 18h20min (Id. 54445934). Alega que a aeronave arremeteu por duas vezes e retornou para o aeroporto do Galeão. Alega que teve seu voo remarcado para o dia seguinte, às 06h45min. Alega que embora a Requerida tenha ofertado voucher de hospedagem, esta era distante e, diante do estado avançado da hora e o voo agendado para logo cedo, optou por se hospedar no hotel próximo ao aeroporto, desembolsando o valor de R$ 732,90 (setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos) (Id. 54445935). Alega que já na fila para embarque, foi surpreendido com a informação de que o voo atrasaria em razão de uma manutenção não programada. Alega que, posteriormente, o voo foi cancelado (Id. 54445937) e, ao buscar informações junto a Requerida, foi comunicado que seria reacomodado em outro voo que partiria somente no dia seguinte. Alega que diante da ausência de outra oferta pela Requerida, comprou outra passagem e desembolsou o valor de R$ 3.541,10 (três mil, quinhentos e quarenta e um reais e dez centavos) (Id. 54445936). Alega que após os diversos transtornos, chegou com o atraso de, aproximadamente, 18 (dezoito) horas, considerando o horário originalmente contratado. Diante do exposto, ajuizou a presente demanda.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais e R$ 4.274,00 (quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais), a título de danos materiais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório fixado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O presente recurso consiste em estabelecer se o valor da indenização fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional ao caso concreto, ou merece ser majorado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do quantum indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

5. No presente caso, não verifico maiores repercussões na vida do autor que justifiquem a majoração dos danos morais. Neste caso, entendo que a quantia fixada pelo eminente magistrado sentenciante é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende aos parâmetros deste colegiado em casos análogo, devendo, logo, ser mantida a sentença quanto a este capítulo decisório.

6. A sentença de primeira instância deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, e em consonância com o Tema 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)